Tribunal: STJ
Processo: 0325343-33.2021.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
EDcl no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 183402 - MG (2021/0325343-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: M S M S - F - MASSA FALIDA
REPR. POR
: B B DE A M - ADMINISTRADOR
ADVOGADOS
: RODRIGO KAYSSERLIAN - SP182650
BERNARDO BICALHO DE ALVARENGA MENDES -
MG080990
EMBARGADO
: M M E M S - FALIDA
EMBARGADO
: M C M S - FALIDA
EMBARGADO
: M S M S - FALIDA
ADVOGADOS
: RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
NATALI NUNES DA SILVA - DF024439
CLÁUDIO PEREIRA DE SOUZA NETO - DF034238
BERNARDO BICALHO DE ALVARENGA MENDES -
MG080990
EDSON ALVISI NEVES - RJ123399
LUCAS LICY RIBEIRO MELLO - MG181883
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 4A VARA EMPRESARIAL DO RIO
DE JANEIRO - RJ
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA EMPRESARIAL DE BELO
HORIZONTE - MG
INTERES.
: M M E M S - F - MASSA FALIDA
INTERES.
: M C M S - F - MASSA FALIDA
REPR. POR
: P A J P E C E L - ADMINISTRADOR
ADVOGADO
: BRUNO GALVÃO SOUZA PINTO DE REZENDE - RJ124405
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
HIPÓTESES DO ART. 1022 DO CPC INEXISTENTES.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para a modificação do
julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para
sanar possível erro material existente na decisão, o que não aconteceu no caso
dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, examinou o
conflito e estabeleceu a interpretação do principal estabelecimento do
devedor para a definição do juízo competente. Na verdade, a parte
embargante não se conforma com o entendimento firmado no julgamento
embargado e, ainda neste momento, pleiteia novo julgamento da demanda.
Documento eletrônico VDA48171767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 12/06/2025 13:59:01
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: bc1324b1-ae62-4ad5-90e9-b21663a6cc00

Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
3. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar dispositivos da
Constituição Federal lançados em embargos de declaração, mesmo que com o
o objetivo de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do
Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
05/06/2025
11/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA48171767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 12/06/2025 13:59:01
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: bc1324b1-ae62-4ad5-90e9-b21663a6cc00

EDcl no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 183402 - MG (2021/0325343-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: M S M S - F - MASSA FALIDA
REPR. POR
: B B DE A M - ADMINISTRADOR
ADVOGADOS
: RODRIGO KAYSSERLIAN - SP182650
BERNARDO BICALHO DE ALVARENGA MENDES -
MG080990
EMBARGADO
: M M E M S - FALIDA
EMBARGADO
: M C M S - FALIDA
EMBARGADO
: M S M S - FALIDA
ADVOGADOS
: RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
NATALI NUNES DA SILVA - DF024439
CLÁUDIO PEREIRA DE SOUZA NETO - DF034238
BERNARDO BICALHO DE ALVARENGA MENDES -
MG080990
EDSON ALVISI NEVES - RJ123399
LUCAS LICY RIBEIRO MELLO - MG181883
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 4A VARA EMPRESARIAL DO RIO
DE JANEIRO - RJ
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA EMPRESARIAL DE BELO
HORIZONTE - MG
INTERES.
: M M E M S - F - MASSA FALIDA
INTERES.
: M C M S - F - MASSA FALIDA
REPR. POR
: P A J P E C E L - ADMINISTRADOR
ADVOGADO
: BRUNO GALVÃO SOUZA PINTO DE REZENDE - RJ124405
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
HIPÓTESES DO ART. 1022 DO CPC INEXISTENTES.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para a modificação do
julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para
sanar possível erro material existente na decisão, o que não aconteceu no caso
dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, examinou o
conflito e estabeleceu a interpretação do principal estabelecimento do
devedor para a definição do juízo competente. Na verdade, a parte
embargante não se conforma com o entendimento firmado no julgamento
embargado e, ainda neste momento, pleiteia novo julgamento da demanda.
Documento eletrônico VDA47266100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:57
Código de Controle do Documento: 43603adc-675b-4d3d-a5fa-76df85f37b3e

Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
3. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar dispositivos da
Constituição Federal lançados em embargos de declaração, mesmo que com o
o objetivo de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do
Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de segundos embargos de declaração opostos por MASSA
FALIDA DE MMX SUDESTE MINERAÇÃO S.A. contra acórdão da Segunda
Seção que julgou conflito de competência em acórdão assim ementado (fls. 3634-3636):

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TRAMITAÇÃO DE
FALÊNCIAS
ENVOLVENDO
EMPRESAS
PERTENCENTES
A
UM
MESMO
GRUPO
ECONÔMICO. LEI N. 11.101/2005. CONFIGURAÇÃO
DO CONFLITO. NECESSIDADE DE REUNIÃO DAS
AÇÕES FALIMENTARES PERANTE O JUÍZO DO
LOCAL DO PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO
DEVEDOR.
1. Conflito de competência suscitado por empresas falidas
em virtude da tramitação de processos falimentares
envolvendo as sociedades.
2. Não tramitando as ações falimentares na origem em
segredo de justiça, é incoerente que o presente incidente
seja processado nessa condição restritiva de publicidade.
3. Conforme entendimento desta corte superior, a empresa
falida possui legitimidade para ajuizar conflito de
competência com a finalidade de proteger o acervo
patrimonial da massa falida, ao passo que tal atribuição
não é exclusiva do administrador judicial.
4. Terceiros interessados ou amicus curiae que não figuram
como partes na origem não devem ser admitidos no
incidente, uma vez que, além do fato de essas figuras
poderem pleitear o resguardo de seus direitos perante o
juízo declarado competente, o ingresso de terceiros
tumultuaria o feito, atrasando a solução da controvérsia.
5. Cuidando a presente hipótese de controvérsia que
envolve competência absoluta (art. 76 da Lei 11.101/2005),
a discussão a esse respeito pode ser analisada em qualquer
tempo e grau de jurisdição, considerando, ainda, que os
processos falimentares encontram-se em curso. Desse
modo, não há se falar em utilização do incidente como
sucedâneo de recurso.
6. Conforme documentação contida nos autos, as empresas
MMX Mineração e Metálicos S. A., MMX Corumbá
Mineração S. A. e MMX Sudeste Mineração S. A. fazem
parte de mesmo grupo econômico, controlado pela
"holding" MMX Mineração e Metálicos S. A. Considerada
essa premissa, é inegável que a tramitação da falência
relativa à empresa MMX Sudeste Mineração S. A. perante
o Juízo mineiro e a falência referente às empresas MMX
Mineração e Metálicos S. A., MMX Corumbá Mineração
Documento eletrônico VDA47266100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:57
Código de Controle do Documento: 43603adc-675b-4d3d-a5fa-76df85f37b3e

S. A. em curso no Juízo carioca devem ser reunidas perante
um único juízo, em atenção aos princípios da
universalidade, indivisibilidade, celeridade e da economia
processual contidos nos arts. 75 e 76 da Lei n. 11.101
/2005.
7. A prolação de atos judiciais envolvendo ativos relativos
às empresas integrantes do mesmo grupo econômico
configura a existência de conflito de competência entre os
juízos.
8. Considerando a existência de grupo econômico entre as
empresas envolvidas e a configuração do conflito de
competência, é impositivo que as falências devam ser
reunidas perante o juízo onde fica localizado o "principal
estabelecimento do devedor", conforme estabelecido no art.
3o da Lei 11.101/2005, que dispõe: "É competente para
homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a
recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local
do principal estabelecimento do devedor ou da filial de
empresa que tenha sede fora do Brasil".
9. A Lei de Recuperação de Empresas e Falências, norma
especial, previu, inicialmente, a necessidade de se definir o
local do "principal estabelecimento do devedor" como
referência para a definição da competência (art. 3o), para só
depois estabelecer a prevenção daquele juízo que recebeu a
primeira distribuição do pedido de falência ou de
recuperação judicial (art. 6o, § 8o).
10. Levando em consideração essa premissa, conforme se
depreende dos autos, o local do "principal estabelecimento
do devedor" é o situado na Comarca do Rio de Janeiro
(RJ), sede da controladora MMX Mineração e Metálicos S.
A. e local onde funcionava o "centro de inteligência" ou o
"núcleo de comando" do grupo.
11. Nessa linha, compete ao Juízo carioca processar e
julgar conjuntamente as ações falimentares relativas às
empresas integrantes do mesmo grupo econômico.
12. As alegações de irregularidades relativas aos processos
na origem devem ser combatidas pelas partes e pelos
interessados utilizando-se dos meios adequados, e
apresentadas diante dos competentes órgãos de controle,
uma vez que a finalidade do conflito de competência é,
unicamente, definir o juízo competente para o
processamento e julgamento das ações em análise.
Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo
de Direito da 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro (RJ),
mantendo hígidos os atos judiciais praticados pelo Juízo
mineiro, que poderão ser reavaliados pelo juízo declarado
competente. Prejudicados os agravos internos interpostos e
determinada a retificação da autuação para retirar a
condição de segredo de justiça dos autos.

O embargante sustenta nas suas razões de fls. 3681-3697 que há contradição
/omissão em relação ao JUÍZO DO PRINCIPAL ESTABELECIMENTO porque "o
acórdão é contraditório e omisso, uma vez que estabelece como critério para a fixação do
principal estabelecimento do devedor o de maior volume de negócios e centro de
governança desses negócios e, não analisa onde se deram o maior volume de negócios e
governança desses negócios (omissão)".
Documento eletrônico VDA47266100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:57
Código de Controle do Documento: 43603adc-675b-4d3d-a5fa-76df85f37b3e

Demais disso, "o acórdão, ora combatido, somente considerou para fins de
fixação do local do principal estabelecimento, o local de onde partiriam os atos
decisórios empresariais da MMX Mineração e Metálicos S/A e não os atos de
governança dos próprios negócios econômicos (contradição)".
Ao final, requer (a) "seja suprida a contradição havida entre os documentos
apontados como comprobatórios do local do estabelecimento com maior volume de
negócios, eis que nenhum deles comprovam que o maior volume de atividade econômica
era desenvolvido no Rio de Janeiro, apenas demonstram o local de onde emanavam as
decisões da própria MMX Mineração Metálicos S/A, não englobando as decisões
emanadas para a gestão da MMX Sudeste Mineração S/A"; e (b) "a supressão da omissão
apontada quanto a não apreciação dos documentos juntados aos autos pela Massa Falida
da MMX Sudeste Mineração S/A como comprobatórios do local onde estava
concentrado o maior volume de negócios da MMX Sudeste Mineração S/A, qual seja,
Belo Horizonte, devendo essa Egrégia Corte manifestar expressamente quanto ao Quadro
Geral de Credores dos dois processos falimentares da MMX Mineração Metálicos S/A e
da MMX Sudeste Mineração S/A (Fls. 2.384/2.456 e 2.467) e os demais contratos e
documentos juntados às fls. 723 a 856, 1.182 a 1.435 e 1.777 a 1.782 e 1.184 a 1.434",
sob pena de "violação ao art. 5o, LIII (princípio do juízo natural), LV (princípio do
contraditório e ampla defesa) e LIV (princípio do devido processo legal) da CF/88" (fl.
3695).
Impugnação às fls. 3710-3723.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada,
examinou o conflito, como se observa da ementa do julgado (fls. 3634-3636), que
estabeleceu a interpretação do principal estabelecimento do devedor para a definição do
juízo competente:

(...)
5. Cuidando a presente hipótese de controvérsia que
envolve competência absoluta (art. 76 da Lei 11.101/2005),
a discussão a esse respeito pode ser analisada em qualquer
tempo e grau de jurisdição, considerando, ainda, que os
Documento eletrônico VDA47266100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:57
Código de Controle do Documento: 43603adc-675b-4d3d-a5fa-76df85f37b3e

processos falimentares encontram-se em curso. Desse
modo, não há se falar em utilização do incidente como
sucedâneo de recurso.
6. Conforme documentação contida nos autos, as empresas
MMX Mineração e Metálicos S. A., MMX Corumbá
Mineração S. A. e MMX Sudeste Mineração S. A. fazem
parte de mesmo grupo econômico, controlado pela
"holding" MMX Mineração e Metálicos S. A. Considerada
essa premissa, é inegável que a tramitação da falência
relativa à empresa MMX Sudeste Mineração S. A. perante
o Juízo mineiro e a falência referente às empresas MMX
Mineração e Metálicos S. A., MMX Corumbá Mineração
S. A. em curso no Juízo carioca devem ser reunidas perante
um único juízo, em atenção aos princípios da
universalidade, indivisibilidade, celeridade e da economia
processual contidos nos arts. 75 e 76 da Lei n. 11.101
/2005.
7. A prolação de atos judiciais envolvendo ativos relativos
às empresas integrantes do mesmo grupo econômico
configura a existência de conflito de competência entre os
juízos.
8. Considerando a existência de grupo econômico entre as
empresas envolvidas e a configuração do conflito de
competência, é impositivo que as falências devam ser
reunidas perante o juízo onde fica localizado o "principal
estabelecimento do devedor", conforme estabelecido no art.
3o da Lei 11.101/2005, que dispõe: "É competente para
homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a
recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local
do principal estabelecimento do devedor ou da filial de
empresa que tenha sede fora do Brasil".
9. A Lei de Recuperação de Empresas e Falências, norma
especial, previu, inicialmente, a necessidade de se definir o
local do "principal estabelecimento do devedor" como
referência para a definição da competência (art. 3o), para só
depois estabelecer a prevenção daquele juízo que recebeu a
primeira distribuição do pedido de falência ou de
recuperação judicial (art. 6o, § 8o).
10. Levando em consideração essa premissa, conforme se
depreende dos autos, o local do "principal estabelecimento
do devedor" é o situado na Comarca do Rio de Janeiro
(RJ), sede da controladora MMX Mineração e Metálicos S.
A. e local onde funcionava o "centro de inteligência" ou o
"núcleo de comando" do grupo.
11. Nessa linha, compete ao Juízo carioca processar e
julgar conjuntamente as ações falimentares relativas às
empresas integrantes do mesmo grupo econômico.
12. As alegações de irregularidades relativas aos processos
na origem devem ser combatidas pelas partes e pelos
interessados utilizando-se dos meios adequados, e
apresentadas diante dos competentes órgãos de controle,
uma vez que a finalidade do conflito de competência é,
unicamente, definir o juízo competente para o
processamento e julgamento das ações em análise.
Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo
de Direito da 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro (RJ),
mantendo hígidos os atos judiciais praticados pelo Juízo
mineiro, que poderão ser reavaliados pelo juízo declarado
Documento eletrônico VDA47266100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:57
Código de Controle do Documento: 43603adc-675b-4d3d-a5fa-76df85f37b3e

competente. Prejudicados os agravos internos interpostos e
determinada a retificação da autuação para retirar a
condição de segredo de justiça dos autos.

Na verdade, a parte embargante não se conforma com a conclusão do
julgamento do conflito de competência e, ainda neste momento, pleiteia novo julgamento
da demanda. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar
o rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO
DE SUPOSTAS OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES.
REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. MERO
INCONFORMISMO.
PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO E DE PREQUESTIONAMENTO DE
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIA IMPRÓPRIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou erro
material existentes no julgado.
2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada
e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na
mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível
na via dos embargos de declaração.
3. O acórdão embargado decidiu a controvérsia baseado em
interpretação e aplicação de legislação infraconstitucional,
sendo descabida, na via eleita do recurso especial ou dos
embargos de divergência, recursos de cognição restrita e
fundamentação vinculada, a análise de eventual ofensa a
preceito constitucional, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação à competência
do
Supremo
Tribunal
Federal,
estabelecida
pelo
constituinte originário no art. 102, inciso III, da CF/88.
Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.970.028/SC, relatora
Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 22/8
/2023, DJe de 30/8/2023.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS
NO
JULGADO.
REJULGAMENTO
DA
CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há violação do art. 932, IV, do CPC, porquanto a
decisão monocrática fundamentou-se na jurisprudência
desta corte. No mais, a possível violação fica suprida com a
apreciação do agravo interno pelo colegiado. Precedente.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir
Documento eletrônico VDA47266100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:57
Código de Controle do Documento: 43603adc-675b-4d3d-a5fa-76df85f37b3e

erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
3. O acórdão embargado, de maneira clara, analisou todos
os pontos tidos por omissos ou obscuros.
4. Os embargos de divergência, caracterizados como
recurso
de
fundamentação
vinculada,
devem,
necessariamente, demonstrar o confronto de teses entre o
acórdão embargado e aquele apontado com paradigma, não
sendo possível sua interposição com intuito de mera
rediscussão do quanto já decidido em recurso especial.
Precedente.
5. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada
e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera
insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na
via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.882.262/TO,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado
em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023.)
Por fim, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar dispositivos da
Constituição Federal lançados em embargos de declaração, mesmo que com o objetivo
de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal
Federal. Nesse sentido, decidiu a Corte Especial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
VERBAS
REMUNERATÓRIAS.
IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
EXECUÇÃO.
VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR E PRESTAÇÃO
ALIMENTÍCIA. DISTINÇÃO. ART. 833, § 2o, DO CPC.
EXCEÇÃO
NÃO
CONFIGURADA.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL
NÃO
VERIFICADOS.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da
presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão,
afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos
de declaração somente se revela quando, no contexto do
julgado, há proposições inconciliáveis entre si, dificultando-
lhe a compreensão.
3. Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, não
compete ao Superior Tribunal de Justiça o exame de
dispositivos constitucionais em embargos de declaração,
ainda que opostos para fins de prequestionamento, sob
pena de invasão da competência atribuída ao Supremo
Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA47266100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:57
Código de Controle do Documento: 43603adc-675b-4d3d-a5fa-76df85f37b3e

(EDcl no REsp n. 1.954.380/SP, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em
,
12/11/2024
DJe de
.)
22/11/2024

Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA47266100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:57
Código de Controle do Documento: 43603adc-675b-4d3d-a5fa-76df85f37b3e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EDcl no CC 183.402 / MG
Número Registro: 2021/0325343-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04058665720168190001 29886661820148130024 4058665720168190001
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : MMX MINERACAO E METALICOS S/A - FALIDA
SUSCITANTE : MMX CORUMBÁ MINERAÇÃO S/A - FALIDA
SUSCITANTE : MMX SUDESTE MINERACAO S.A - FALIDA
ADVOGADOS : RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
NATALI NUNES DA SILVA - DF024439
CLÁUDIO PEREIRA DE SOUZA NETO - DF034238
BERNARDO BICALHO DE ALVARENGA MENDES - MG080990
EDSON ALVISI NEVES - RJ123399
LUCAS LICY RIBEIRO MELLO - MG181883
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 4A VARA EMPRESARIAL DO RIO DE
JANEIRO - RJ
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA EMPRESARIAL DE BELO
HORIZONTE - MG
INTERES.
: MMX SUDESTE MINERACAO S.A. - FALIDO - MASSA FALIDA
REPR. POR
: BERNARDO BICALHO DE ALVARENGA MENDES -
ADMINISTRADOR
ADVOGADOS : RODRIGO KAYSSERLIAN - SP182650
BERNARDO BICALHO DE ALVARENGA MENDES - MG080990
INTERES.
: MMX MINERACAO E METALICOS S/A - FALIDA - MASSA FALIDA
Documento eletrônico VDA48143575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:32:38
Código de Controle do Documento: eb096d46-641b-4ab9-a643-6835943bc399

INTERES.
: MMX CORUMBA MINERACAO S/A - FALIDA - MASSA FALIDA
REPR. POR
: PRESERVAR ADMINISTRACAO JUDICIAL, PERICIA E
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ADMINISTRADOR
ADVOGADO
: BRUNO GALVÃO SOUZA PINTO DE REZENDE - RJ124405
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : M S M S - F - MASSA FALIDA
REPR. POR
: B B DE A M - ADMINISTRADOR
ADVOGADOS
: RODRIGO KAYSSERLIAN - SP182650
BERNARDO BICALHO DE ALVARENGA MENDES - MG080990
EMBARGADO : M M E M S - FALIDA
EMBARGADO : M C M S - FALIDA
EMBARGADO : M S M S - FALIDA
ADVOGADOS
: RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
NATALI NUNES DA SILVA - DF024439
CLÁUDIO PEREIRA DE SOUZA NETO - DF034238
BERNARDO BICALHO DE ALVARENGA MENDES - MG080990
EDSON ALVISI NEVES - RJ123399
LUCAS LICY RIBEIRO MELLO - MG181883
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 4A VARA EMPRESARIAL DO RIO DE
JANEIRO - RJ
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA EMPRESARIAL DE BELO
HORIZONTE - MG
INTERES.
: M M E M S - F - MASSA FALIDA
INTERES.
: M C M S - F - MASSA FALIDA
REPR. POR
: P A J P E C E L - ADMINISTRADOR
ADVOGADO
: BRUNO GALVÃO SOUZA PINTO DE REZENDE - RJ124405
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/06/2025
11/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48143575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:32:38
Código de Controle do Documento: eb096d46-641b-4ab9-a643-6835943bc399